Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão que julgou improcedente a Reclamação Criminal ajuizada em face de decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, a qual havia revogado medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas a pedido de R.C. em desfavor de seu ex-companheiro F.P.R.M. O órgão ministerial sustenta omissão quanto à presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento no art. 5o da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a presunção de vulnerabilidade da mulher nas relações íntimas de afeto, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à aplicação da Lei Maria da Penha, concluindo, com base em elementos concretos, pela inexistência de contexto de vulnerabilidade ou violência de gênero, uma vez que os fatos decorreram de conflito interpessoal motivado por desavenças particulares.
5. A discordância do Ministério Público quanto ao entendimento adotado não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos com efeitos infringentes.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão quando o acórdão adota fundamentos suficientes para solucionar a controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte (AgRg no AREsp 1.560.274/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/08/2020).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.